Tribunal: TJSP
Processo: 1018353-88.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. "Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, Entre Outras Avenças". Demandante que reclama da ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Contratação firmada no

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. "Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, Entre Outras Avenças". Demandante que reclama da ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Contratação firmada no dia 15 de fevereiro de 2012, anterior portanto à Lei no 13.465, publicada no dia 12 de julho de 2017. Devedor fiduciante que, embora intimado para a purgação da mora na forma prevista no artigo 26, §§1o e 3o, da Lei no 9.514/97, não foi regularmente intimado quanto às datas dos leilões. Providência que era imperiosa conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal do devedor quanto às datas designadas para o praceamento, possibilitando a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/1997 e do Decreto-Lei no 70/1966. Autor que demonstrou a intenção de purgar a mora mediante empréstimo obtido de parentes. Circunstância que evidencia a boa-fé na solução do embate e interesse na manutenção do contrato, que deve mesmo ser preservado. Procedimento expropriatório que comporta anulação desde o primeiro leilão levado a efeito pelo credor. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*